Tribunal: TJDFT
Processo: 0781614-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. GOLPE DA PORTABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco requerido em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos da inicial para declarar a nulidade do empréstimo n° 161912234 e a consequente inexigibilidade do débito e condenar o banco requerido, BANCO DO BRASIL SA, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o autor solicitou e realizou a contratação através do próprio aplicativo do Banco do Brasil, através de fluxo operacional absolutamente legítimo. Afirma que não houve qualquer cautela do autor ao realizar o repasse do valor para terceiros. Sustenta que não há hipervulnerabilidade e nem dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o requerido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.
V. No caso em apreço, restou evidente que a parte recorrida foi vítima da fraude conhecida como "golpe da portabilidade", tendo sido contatado por pessoa se passando por correspondente de instituição financeira, oferecendo a portabilidade de empréstimo consignado. Após as tratativas, firma contrato convencido de que seria a portabilidade do empréstimo. Após o depósito do valor em sua conta, o recorrido é obrigado a transferir o valor a terceiros, supostamente para quitar o empréstimo original, entretanto a destinatária dos valores não possui nenhuma relação jurídica aparente entre o recorrente ou a empresa de consultoria.
VI. Nesse caso não há que se falar, como pretende o banco recorrente, em empréstimo consignado regular, sem fraude, ao contrário trata-se do golpe conhecido como "golpe da portabilidade", que não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários do autor.
VII. Das provas colacionadas aos autos, percebe-se que o recorrido foi vítima de fraude, pois, em que pese acreditar que se tratava de um contrato de portabilidade, acabou realizando novo contrato de empréstimo com o Banco recorrente, tendo sido induzido a erro por terceiro de má-fé, que agiu em nome do Banco.
VIII. Aliás, a fraude cometida não pode ser considerada um ato isolado e exclusivo do infrator, por se tratar de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, §3o, II do CDC e Súmula 479/STJ). Cumpre observar que o correspondente bancário tinha todos os dados pessoais do autor, margem consignável e acesso ao sistema do Banco do Brasil, tanto que a proposta de crédito foi incluída no sistema pelo correspondente, sendo confirmada em seguida pelo autor. Sem dúvida o contrato firmado entre as partes é nulo e os valores devem ser devolvidos.
IX. Em recente julgamento, a 3a. Turma do STJ entendeu que: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).
X. Se é certo que a instituição financeira não é obrigada a monitorar ou fiscalizar as transações de seus clientes, não menos certo é que compete a elas a adoção de soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
XI. Embora seja plausível a tese de que a recorrida poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, e considerando-se que o interlocutor dispunha de dados sigilosos. Aliás, aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.
XII. Quanto ao dano moral, no caso específico dos autos, deve ser considerado que o recorrido foi vítima de fraude decorrente de falha na segurança dos procedimentos adotados pelo banco recorrente e suportou o ônus dos prejuízos advindos da fraude, em especial porque teve desconto das parcelas o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Portanto o valor fixado, R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende aos parâmetros da gravidade do fato e a peculiaridade do direito lesado e será mantido.
XIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
XIV. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.